Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706375-58.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VALMIR PEREIRA DA CRUZ APELADO: CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VALMIR PEREIRA DA CRUZ em face de CREDIATIVOS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA contra decisão que não conheceu de apelo, negando-lhe seguimento. O Embargante alega que a decisão incorreu em obscuridade e contradição, sob o argumento de que houve exata impugnação ao conteúdo da sentença apelada. Afirma que, diferentemente do mencionado na decisão embargada, “a irresignação insurge devido condenação do autor ao pagamento de despesas e custas, não havendo impugnação sobre o indeferimento da inicial ou irregularidade de representação processual”. Acrescenta que “a matéria levada a grau recursal é sobre a condenação do autor nas custas processuais de primeiro grau, uma vez que o processo não fora recebido, inexistindo razão para sua condenação”. A Embargada ofertou contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC. A decisão embargada considerou que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença, razão pela qual o apelo não fora conhecido. A sentença apelada indeferiu a petição inicial e resolveu o feito, sem resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais. Em seu apelo, o recorrente se insurge quanto à sua condenação ao pagamento das custas processuais, sob o argumento de que deveria haver o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Ocorre que, como ressaltado na decisão embargada, a sentença apelada não se baseou no não atendimento à ordem de pagamento das custas e despesas processuais para extinguir o feito. Tampouco houve a intimação para que o autor fizesse o pagamento das custas e despesas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC. Em verdade, o Juízo de primeiro grau determinara a emenda à inicial para que o autor juntasse procuração aos autos e, no mesmo prazo, demonstrasse a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da inicial (ID 61138351). Diante do não atendimento à ordem judicial, houve o indeferimento da petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC, com a consequente condenação do autor ao pagamento das despesas processuais. Ao se insurgir contra a condenação ao pagamento das custas processuais e utilizar como fundamentos razões dissonantes da realidade dos autos, o Apelante deixou de cumprir com os requisitos necessários à admissibilidade do recurso, especialmente o que tange à dialeticidade recursal. Por outro lado, observo que o apelo é manifestamente inadmissível, porquanto é interposto em face de expressa previsão legal, visto que a condenação da parte sucumbente ao pagamento das custas processuais decorre do disposto no art. 82 do CPC, especialmente quando o demandante não é beneficiário da justiça gratuita e não se insurge quanto ao indeferimento do benefício. Desse modo, não há que se falar em qualquer contradição ou obscuridade na decisão. Por tais razões, julgo inexistente qualquer vício na decisão embargada, motivo por que nego provimento aos Embargos Declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2024 14:28:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador